Tribunal: TJBA
Processo: 8002328-22.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8002328-22.2025.8.05.0146 COMARCA DE ORIGEM: JUAZEIRO PROCESSO DE 1º GRAU: 8002328-22.2025.8.05.0146 APELANTE/APELADA: GLEICE KELLY FERNANDES DA SILVA BARBOSA DEFENSORA PÚBLICA: LUANA BACRY LUNA PARADIS APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCIO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CARVALHO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N.º 10.826/2003). RECURSOS SIMULTÂNEOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITOS MINISTERIAIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Gleice Kelly Fernandes da Silva Barbosa contra a sentença pela qual foi condenada como incursa nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e 12 da Lei n.º 10.826/2003, sendo-lhe aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixada a pena total em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa. À ré foi concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) analisar a legalidade do ingresso policial na residência da Apelante e a validade das provas obtidas (tese defensiva de nulidade); (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por ambos os delitos (tese defensiva de absolvição); (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena, notadamente a manutenção da pena-base no mínimo legal, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a fração de redução (teses contrapostas da acusação e da defesa). III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilicitude das provas por violação de domicílio é improcedente. O ingresso dos policiais na residência foi justificado pela existência de fundadas razões, materializadas na conduta do corréu que, ao avistar a guarnição, arremessou um invólucro para dentro do imóvel. A imediata verificação de que o objeto continha entorpecente configurou o estado de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), legitimando a ação policial. 4. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e posse de arma estão solidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais que atestaram a natureza e a quantidade da droga (1.547,50g de cocaína) e a eficácia da arma de fogo, além dos depoimentos coesos dos agentes policiais, que detalharam a apreensão dos entorpecentes, de duas balanças de precisão e de uma arma de fogo municiada na residência da Apelante. 5. O pleito Ministerial para exasperação da pena-base do crime de tráfico não procede. Utilizar a quantidade e a natureza da droga para aumentar a pena-base e, simultaneamente, para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase, configuraria bis in idem. A decisão do Magistrado de primeiro grau que reservou a análise desses elementos para a terceira etapa da dosimetria, mantendo a pena-base no mínimo legal por ausência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, está em consonância com os precedentes jurisprudenciais. 6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006) foi aplicada de forma escorreita porquanto, embora a quantidade da droga e os petrechos apreendidos sejam relevantes, a Apelante é primária e não há prova inequívoca de sua dedicação habitual a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para esse fim (Súmula 444/STJ). 7. A fração de redução de 1/3 (um terço) afigura-se adequada e proporcional, não merecendo acolhida o pleito defensivo de aplicação do patamar máximo 2/3 (dois terços). A expressiva quantidade e a natureza altamente lesiva do entorpecente apreendido (cocaína) justificam a modulação da redutora em fração inferior à máxima, estando dentro do critério de discricionariedade do julgador. IV. Dispositivo e Tese 8. Recursos de Apelação da Defesa e do Ministério Público conhecidos e não providos. Tese de julgamento: 1. O descarte de substância ilícita para o interior de um domicílio, na presença de agentes policiais, constitui fundada suspeita que legitima o ingresso na residência para fazer cessar a prática de crime permanente, não havendo que se falar em violação de domicílio. 2. É vedada a utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base e, concomitantemente, para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 ou modular a sua fração de redução, sob pena de bis in idem, devendo esses elementos preponderantes serem sopesados em apenas uma das fases da dosimetria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI. CP, arts. 33, 44, 59, 69. CPP, art. 157. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42. Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444. STJ - AgRg no REsp n. 2.124.529/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/11/2025, DJEN 17/11/2025. STJ - AgRg no AREsp n. 2.968.347/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/12/2025, DJEN 18/12/2025. STJ, AREsp n. 2.526.556, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 05/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002328-22.2025.8.05.0146, em que figuram como apelantes/apelados o Ministério Público do Estado da Bahia e Gleice Kelly Fernandes da Silva Barbosa. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos Recursos de Apelação, afastar a preliminar suscitada no apelo da Defesa e, no mérito, negar-lhes provimento, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8002328-22.2025.8.05.0146